Tribunal: STF
Processo: ARE 1356356
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGIMENTO INTERNO. FIXAÇÃO DE REGRA DE PREVENÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS PROCESSUAIS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.



    1. Norma regimental que determina a alteração da competência do relator vencido, antes prevento para atuar no feito, não usurpa a competência da União para legislar acerca de direito processual.



    2. Não se trata de hipótese de modificação da competência, mas apenas de regra de prevenção no âmbito daquele Tribunal, sem incorrer em ofensa à regra geral de prevenção do Código de Processo Civil. 



    4. Não há ofensa às garantias processuais, já que o critério para fixação de prevenção encontra-se já definido previamente no Regimento Interno e não resulta na criação de novo órgão julgador. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.